Tribunal: STF
Processo: ARE 1404829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CALÚNIA. INJÚRIA. ARTIGOS 138 E 140, CAPUT, C/C ARTIGO 141, INCISO III, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDUVIDOSO QUANTO A CONISCIÊNCIA E VONTADE DE PRATICAR AS CONDUTAS. OPINIÕES E CRÍTICAS FORMULADAS NO EXERCÍCIO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO ASSEGURADACONSTITUCIONALMENTE. A LIVRE DISCUSSÃO, A AMPLA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E O PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO ESTÃO INTERLIGADOS COM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO TENDO POR OBJETO NÃO SOMENTE A PROTEÇÃO DOS PENSAMENTOS E IDÉIAS, MAS TAMBÉM DAS OPINIÕES, CRENÇAS, REALIZAÇÃO DE JUÍZOS DE VALOR E CRÍTICAS A AGENTES POLÍTICOS NO SENTIDO DE GARANTIR A REAL PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS NA VIDA COLETIVA, MAS SEM OFENSA A HONRA DE QUEM QUER QUE SEJA. FATOS NARRADOS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DE CRIMES LONGE DE CARACTERIZAR UMA CRÍTICA OU OPINIÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente